Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718422-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: EMERSON FERREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO IDEAL LTDA. contra a decisão proferida no processo de execução movido em desfavor de EMERSON FERREIRA DA CRUZ, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, RENAJUD e INFOJUD. A liminar foi deferida. Em seguida, foi noticiada a retratação da decisão agravada, diante da natureza satisfativa da medida concedida. É a síntese do necessário. DECIDO. A retratação da decisão agravada enseja a perda superveniente do objeto do agravo (acórdãos n. 1432268, 1161133, entre outros). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator